Tribunal: TJSP
Processo: 1019194-11.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação indenizatória por danos materiais. Energia elétrica. Interrupção por 17 (dezessete) horas. Pessoa jurídica (indústria e comércio de sorvetes). Sentença de procedência. Irresignação. Incidência do CDC controvertida. Sentença prolatada em julgamento antecipado sem definir se a energia é insumo ou não à fabricante e comerciante de sorvetes. Inaplicabilidade do art. 938, §

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ação indenizatória por danos materiais. Energia elétrica. Interrupção por 17 (dezessete) horas. Pessoa jurídica (indústria e comércio de sorvetes). Sentença de procedência. Irresignação. Incidência do CDC controvertida. Sentença prolatada em julgamento antecipado sem definir se a energia é insumo ou não à fabricante e comerciante de sorvetes. Inaplicabilidade do art. 938, § 1o, do CPC. Tese de cerceamento de defesa. Prova pericial (engenharia e contábil). Conjunto probatório insuficiente ao deslinde da causa. Necessidade de maior dilação probatória. Produção de prova pericial no que concerne à regularidade da instalação elétrica da empresa, bem como acerca da realidade contábil alusiva aos reais prejuízos materiais havidos, matéria controversa que reclama o elastério probante. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Apelo provido.